Tribunal: STF
Processo: ADI 6762
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que estabelece critério de aferição de antiguidade de magistrado.



    1. Ação direta contra o art. 67, V, da Lei Complementar nº 221/2010, do Estado do Acre, que fixa o tempo de serviço público efetivo como critério para apuração da antiguidade de magistrados naquele ente federado.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela impossibilidade de lei estaduais estabelecerem regramentos funcionais para juízes em desacordo com o fixado na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN. Precedentes.



    3. A exigência constitucional expressa de lei complementar para tratamento uniforme da matéria (CF/1988, art. 93, caput) impede a atuação dos Estados-membros nesse campo, sem que haja, com isso, violação à autonomia federativa ou dos Tribunais de Justiça. 



    4. Diferentemente da legislação estadual, a LOMAN não prevê o tempo de serviço público efetivo como critério para a apuração da antiguidade de magistrados. O dispositivo legal questionado incorre, portanto, em vício de inconstitucionalidade formal. 



    5. Todavia, como a norma impugnada se encontra em vigor há anos, razões de segurança jurídica recomendam a modulação dos efeitos da decisão, preservando-se os atos praticados com base na lei impugnada até a publicação da ata de julgamento. 



    6. Procedência do pedido, com modulação dos efeitos temporais da decisão. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional norma estadual que fixa regras para aferição da antiguidade de magistrados em desacordo com o estabelecido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN”.